Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, na ação movida contra Unique Assessoria Creditícia Ltda e Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos das parcelas de empréstimo contratado em seu nome por suposto correspondente bancário.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Extrai-se dos autos de origem que o autor se comprometeu a ceder sua margem consignável para celebração de empréstimo com o Banco do Brasil S.A., em favor da Unique Assessoria Creditícia Ltda., a quem incumbiria o pagamento das respectivas prestações. Nesse contexto, identifica-se a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira agravada em nome do agravante, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Consta que, após o recebimento da quantia, o autor transferiu para a pessoa jurídica cessionária o valor de R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), ficando para si, em contrapartida, com o remanescente de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Nota-se, ainda, que a cobrança do mútuo se iniciou em setembro/2022, mas a Unique cessou o repasse dos pagamentos das parcelas mensais, que são descontadas na folha de pagamento do recorrente.
4. O fato de o autor ter autorizado diretamente a contratação do mútuo, realizado voluntariamente a transferência para terceiro e usufruído do valor remanescente da operação indica, nesta etapa prefacial, sua anuência em relação ao empréstimo, especialmente quando teve acesso à proposta escrita, na qual constava que a cessão da margem consignável perpassava a celebração do mútuo com o banco em seu nome, tendo encaminhado seus documentos pessoais para tanto.
5. Se não sobressai, de plano, eventual conluio entre a pessoa jurídica beneficiada e a instituição financeira ou falha na segurança do banco, a atrair de imediato sua responsabilidade, nos termos do enunciado sumular n. 479 do c. STJ, tratando-se de questão que demanda dilação probatória, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, é de se reconhecer o não preenchimento do requisito da verossimilhança do alegado pela parte autora/agravante.
6. Desse modo, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão de origem que, com base nos elementos trazidos aos autos, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
7. Recurso conhecido e desprovido.